Tribunal: TJDFT
Processo: 0001230-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PATAMAR DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MANUTENÇÃO.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
3. Quanto ao patamar de aumento a ser aplicado para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de conferir certa racionalidade e prestigiar os postulados da segurança jurídica e isonomia, a jurisprudência pátria caminhou no sentido de estabelecer padrões para orientar a atividade judicial nesse aspecto, como, por exemplo, a adoção do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima cominada, ou, ainda, o patamar de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, entendimento ao qual tenho me perfilhado. Todavia, ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
4. Na hipótese, o aumento proposto ficou aquém dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, o que, diferentemente do que alude a Defesa, revela-se mais benéfico ao réu. Assim, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantém-se o patamar de aumento aplicado pelo magistrado.
5. Recurso conhecido e não provido.